Tribunal: TJSP
Processo: 1018232-61.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR A DISCIPLINA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Segundo a sistemática hoje em vigor, que assegurou igualdade de tratamento às partes, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a limitação entre 10% e 20% e

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE RESPEITAR A DISCIPLINA DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. Segundo a sistemática hoje em vigor, que assegurou igualdade de tratamento às partes, a fixação dos honorários advocatícios deve seguir a limitação entre 10% e 20% e ter por base de cálculo o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor da causa (art. 85, § 2o). A aplicabilidade do § 8o, por outro lado, se restringe às hipóteses ali elencadas, as quais, efetivamente, não são as espelhadas nos autos. Além disso, não há mais possibilidade de se fixar valor inferior aos parâmetros mínimos legais. Assim, considerando o trabalho desenvolvido, impõe-se fixar a verba honorária de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa.